Tribunal: TJBA
Processo: 0526602-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0526602-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DANIELLY KAROLINY BARBOSA SANTOS

Advogado(s):
Defensora Pública Verônica de Andrade Nascimento

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por
DANIELLY KAROLINY BARBOSA SANTOS
, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Privativa de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que a condenou à pena de 2 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 204 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O recurso busca a redução da pena-base ao mínimo legal, apontando a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e na exasperação da pena com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e na exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na quantidade de droga apreendida; (ii)
estabelecer se é possível o incremento da pena-base apenas com base na quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se
bis in idem
quando a quantidade de droga apreendida é utilizada para fundamentar, de forma cumulativa e autônoma, tanto a valoração negativa da culpabilidade quanto a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

4. Inexistindo elementos concretos que justifiquem a valoração negativa da culpabilidade para além da quantidade da droga, impõe-se o afastamento da referida circunstância judicial como desfavorável.

5. A expressiva quantidade de droga apreendida (999,77g de maconha) justifica a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Após a exclusão do vetor da culpabilidade como circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, com redução de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, resultando em pena intermediária de 5 anos de reclusão.

7. Incide a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, no patamar de 2/3, redimensionando-
se
a pena final para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

8. Constatado o transcurso de mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem ocorrência de causas interruptivas, está configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal.

9. A prescrição deve ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, com a consequente extinção da punibilidade, conforme art. 61 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A utilização da quantidade de droga apreendida para fundamentar simultaneamente a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação da pena-base, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06, configura
bis in idem
e é vedada.

2. A expressiva quantidade de droga apreendida,
independentemente da natureza,
pode justificar a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, desde que não haja duplicidade de valoração.

3. Transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, sem causas interruptivas, a prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, extinguindo-se a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, parágrafo único e inciso V; 110, § 1º; 114, II. CPP, art. 61. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 739794/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC 813544/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0526602-89.2019.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,

DANIELLY KAROLINY BARBOSA SANTOS
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, redimensionando a pena da Recorrente em

1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial aberto,

e

167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo
,
reconhecendo-
se
,
DE OFÍCIO
, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade da Apelante, nos termos do art. 107, IV, e arts. 109, parágrafo único e inciso V, c/c art. 110, § 1º, e art. 114, II, todos do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09